Tribunal: STF
Processo: ACO 684
Classe: ACO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-04
Data de publicação: 2005-08-04

Ementa:
EMENTA: Supremo Tribunal Federal: competência: ação civil pública
em que autarquia federal controverte com Estado-membro sobre a
competência federal ou estadual para credenciar e autorizar o
funcionamento de curso de nível superior de entidade privada de
ensino: litígio acerca de divisão constitucional de competência
entre a União e Estado-membro, que atrai a competência originária do
 STF (CF, art. 102, I, f ); precedente (ACO 593-QO, Néri da
Silveira, DJ 14.12.2001)